Tribunal: TJSP
Processo: 2294944-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELA APEOESP - DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DA EXECUÇÃO REFORMADA - Partes exequentes que comprovaram o cumprimento da obrigação de fazer, com o apostilamento do direito – Servidores inativos que só recebem verba de caráter permanente – Sobrestamento do feito que se mostrou indevido – Reforma da decisão,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELA APEOESP - DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O SOBRESTAMENTO DA EXECUÇÃO REFORMADA - Partes exequentes que comprovaram o cumprimento da obrigação de fazer, com o apostilamento do direito – Servidores inativos que só recebem verba de caráter permanente – Sobrestamento do feito que se mostrou indevido – Reforma da decisão, com retorno dos autos à origem – Recurso provido.